Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-55.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO C/C PEDIDO DE PURGA DA MORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Ação julgada procedente para anular o leilão realizado e declarar purgada a mora – Insurgência da instituição financeira – ANULAÇÃO DOS LEILÕES – Ausência de intimação pessoal acerca das datas do leilão extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 – Necessidade de intimação pessoal –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO C/C PEDIDO DE PURGA DA MORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Ação julgada procedente para anular o leilão realizado e declarar purgada a mora – Insurgência da instituição financeira – ANULAÇÃO DOS LEILÕES – Ausência de intimação pessoal acerca das datas do leilão extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 – Necessidade de intimação pessoal – Precedentes do STJ – Vício no procedimento, que leva a nulidade das hastas – PURGA DA MORA – Contrato anterior às alterações à Lei 9.514/97 promovidas pela Lei 13.465/17 – Julgamento com base no entendimento vigente à época – Purga da mora que pode se dar em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme entendimento do C. STJ – A purgação da mora até a data da arrematação atende todas as expectativas do credor quanto ao contrato firmado, vez que o crédito é adimplido – Depósito realizado nos autos que se mostrava suficiente para purgação da mora no momento da propositura da ação – Ausência de pagamento das parcelas vincendas que não altera o entendimento exarado na sentença – Com o restabelecimento do contrato, a instituição financeira poderá dar início a novo procedimento de execução extrajudicial – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Manutenção do entendimento exarado na sentença impugnada – Banco deu causa à propositura da demanda e se opôs o pleito autoral – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual de 10% sobre o valor da causa que resulta em montante excessivo – Fixação pelos critérios de equidade, com base no art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000509-55.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é
apelante BANCO BRADESCO - S/A, é apelado MÁRIO DE FELÍCIO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000509-55.2018.8.26.0430
Comarca: Paulo de Faria
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Mário de Felício
Voto no 24.630
APELAÇÃO
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO
C/C PEDIDO DE PURGA DA MORA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
Ação julgada
procedente para anular o leilão realizado e
declarar purgada a mora
Insurgência da
instituição financeira ANULAÇÃO DOS LEILÕES
– Ausência de intimação pessoal acerca das datas
do leilão extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97
Necessidade de intimação pessoal Precedentes
do STJ
Vício no procedimento, que leva a
nulidade das hastas
PURGA DA MORA

Contrato anterior às alterações à Lei 9.514/97
promovidas pela Lei 13.465/17 Julgamento com
base no entendimento vigente à época Purga da
mora que pode se dar em 15 (quinze) dias após a
intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no
9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura
do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no
70/1966), conforme entendimento do C. STJ
A
purgação da mora até a data da arrematação
atende todas as expectativas do credor quanto ao
contrato firmado, vez que o crédito é adimplido
Depósito realizado nos autos que se mostrava
suficiente para purgação da mora no momento da
propositura da ação Ausência de pagamento das
parcelas vincendas que não altera o entendimento
exarado na sentença Com o restabelecimento do
contrato, a instituição financeira poderá dar início
a novo procedimento de execução extrajudicial
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Manutenção
do
entendimento
exarado
na
sentença impugnada
Banco deu causa à
propositura da demanda e se opôs o pleito autoral
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Percentual de
10% sobre o valor da causa que resulta em
montante excessivo
Fixação pelos critérios de
equidade, com base no art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
CPC Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BANCO
BRADESCO S/A nos autos da ação de anulatória movida por MÁRIO DE
FELÍCIO, objetivando a reforma da sentença (fls. 513/518) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara Única de Paulo de Faria, Dr. Diego Goulart de Faria,
que julgou procedente a ação para tornar definitiva a tutela de urgência
concedida, declarar nulo o leilão realizado em 21/05/2018, sem a intimação
pessoal do devedor, declarar purgada a mora, reconhecer como satisfeita a
obrigação vencida e determinar a continuidade dos efeitos da Cédula de
Crédito Bancário, nos termos em que celebrado e que dispõe o art. 5.o do art.
26, da Lei 9.514/97. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da
causa.
Apela o banco requerido (fls. 521/532) pleiteando
a revogação da tutela provisória e defendendo que a faculdade de purgar a
mora até a assinatura do auto de arrematação deve ser afastada. Afirma que
as recentes alterações da Lei 9.514/97 devem-se aplicar imediatamente ao
caso dos autos, sendo vedada a purga da mora após a consolidação da
propriedade. No mais, afirma que a segunda parcela do financiamento venceu
durante o trâmite da demanda, o que afastaria a caracterização da purgação da
mora, além de defender que seria desnecessária a intimação pessoal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
realização dos leilões. Por fim, questiona a distribuição dos ônus
sucumbenciais e pleiteia, subsidiariamente, a redução da condenação ao
pagamento de honorários.
Contrarrazões às fls. 536/563, o apelo foi recebido
em seu efeito devolutivo, no tocante à impugnação do capítulo da sentença
que confirmou a liminar, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de
Processo Civil, e nos efeitos devolutivo e suspensivo em relação à impugnação
dos demais capítulos.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda alegando
que em razão da crise financeira pelo qual passou o país, acabou inadimplente
em relação ao contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel
firmado entre as partes. Relatou que foi notificado para purgar a mora, mas
sem condições de fazê-lo e sem obter acordo para renegociar a dívida, acabou
ocorrendo a consolidação da propriedade em favor do banco requerido.
Acontece que foram designadas hastas públicas sem que o banco credor
tenha dado ciência ao devedor, demonstrando que o primeiro leilão havia
ocorrido no dia 21.05.2018, data anterior à propositura da demanda. Afirma
que a ausência de notificação impede ao devedor o exercício de seu direito de
purga da mora até a data da assinatura do auto de arrematação, razão pela
qual pleiteou a tutela provisória para suspender os leilões em curso. Por fim,
pleiteia autorização para realizar depósito nos autos no valor de R$
1.006.865,50 com a finalidade de purgar a mora.
Realizado o depósito judicial, a tutela provisória
foi deferida pelo Juízo a quo (fls. 370/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Devidamente citada, a instituição financeira
requerida apresentou contestação às fls. 376/457. Réplica às fls. 486/500.
Instados
a
especificarem
as
provas
que
pretendiam produzir (fl. 504), o banco requerido e o autor pleitearam o
julgamento antecipado da lide (fls. 507/510 e 512).
Diante deste cenário, o MM. Magistrado a quo
houve por bem julgar procedente a demanda, nos seguintes termos:
“(...)
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTES os pedidos, em
consequência, extingo a ação com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. TORNO DEFINITIVA a tutela de
urgência concedida às fls. 370/371. DECLARO NULO o leilão realizado em
21/05/2018, sem a intimação pessoal do devedor. DECLARO PURGADA A
MORA, em face dos depósitos efetuados nos autos (fls. 361-2).
RECONHEÇO como satisfeita a obrigação vencida e determino a
continuidade dos efeitos da Cédula de Crédito Bancário, nos termos em que
celebrado e que dispõe o art. 5.o do art. 26, da Lei 9.514/97. CONDENO o
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC. Ficam as partes advertidas, desde logo, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Na hipótese de
interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova
conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de
15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte
contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à
Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação. Transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.I.C.” (fls. 513/518)
Insurge-se a parte requerida, buscando a reforma
da sentença prolatada.
O autor ajuizou a presente demanda visando a
declaração de nulidade dos leilões que estavam em curso no bojo da execução
extrajudicial de bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, que teve
por objeto o imóvel rural matriculado sob o número 6.695 perante o Oficial de
Registro de Imóveis de Paulo de Faria (fls. 50/107). O referido bem foi dado em
garantia de alienação fiduciária da Cédula de Crédito Bancário
Crédito
Pessoal no valor de R$ 2.400.000,00, que seria paga em seis parcelas anuais
de R$ 841.974,12 (fls. 32/49).
Deve-se considerar, a priori, que a Lei 13.465/17
entrou em vigor em setembro de 2017, alterando consideravelmente o texto da
Lei 9.514/97. No entanto, a assinatura do contrato (14.12.2016 fl. 36) ocorreu
em data anterior à entrada em vigor dos novos dispositivos legais, razão pela
qual se aplica ao presente caso a legislação sem as recentes alterações.
Neste sentido foi a tese firmada sobre a matéria
por este E. TJSP no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2166423-86.2018.8.26.0000 pela C. Turma Especial da
Subseção de Direito Privado 3, sob a relatoria do E. Des. Andrade Neto:
"A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no
9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência,
não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor,
ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
posterior ao seu início de vigência."
Isto posto, a matéria concernente à alienação
fiduciária de bens imóveis rege-se pelas disposições da Lei no 9.514/97,
notadamente pelos artigos 22 e seguintes, sendo imperioso considerar como
premissa básica que, em tal espécie contratual, ocorre a transferência da
propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com a finalidade de
garantir o cumprimento da obrigação ajustada entre as partes.
Ainda, há o desdobramento da posse, tornando-
se o devedor fiduciante possuidor direto do bem. Com o pagamento integral da
dívida, resolve-se a propriedade fiduciária, consolidando-se nas mãos do então
devedor a propriedade plena do imóvel.
Por outro lado, em caso de inadimplemento,
como se entrevê na hipótese em tela, cabe ao credor fiduciário providenciar a
intimação pessoal do devedor, por meio do Cartório de Registro de Imóveis,
para que satisfaça, no prazo de 15 (quinze) dias “a prestação vencida e as que
se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de
cobrança e intimação” (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97).
Efetuada a purga da mora, persiste o contrato
firmado e a garantia fiduciária, nos termos do artigo 26, § 5o, do mesmo
diploma legal. Se, entretanto, decorre o prazo sem o pagamento da dívida, a
lei é expressa ao estabelecer que a propriedade do imóvel restará consolidada
em nome do credor fiduciário, incumbindo ao Registro de Imóveis proceder à
averbação do ocorrido na matrícula do bem. Ipsis litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade
do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante
legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento
do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no
prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de
intimação.
(...)
§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o
oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá
a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em
nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de
transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
(...)” (destacou-se)
In casu, é fato incontroverso a intimação pessoal
do autor acerca do início da execução extrajudicial (fls. 477/482), não tendo
providenciado a purgação da mora dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.
No entanto, consolidada a propriedade do imóvel
no patrimônio do credor, a Lei no 9.514/97 prevê, em seu artigo 27, a
realização de leilão público para alienação do bem, estabelecendo os valores
mínimos admitidos como lance (§§ 1o e 2o), a destinação de eventual quantia
obtida (§ 4o), bem como as consequências do insucesso da medida (§§ 5o e
6o):
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do
artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao
valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o
segundo leilão, nos quinze dias seguintes.
§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual
ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos
encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.
§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:
I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do
leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais;
II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e
custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas
compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro.
§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor
entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela
compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos
os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e
3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o
disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.
§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior
ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o
credor da obrigação de que trata o § 4o.
§ 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de
cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da
dívida, mediante termo próprio.
§ 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o
prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência
por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de
noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário,
devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual
específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser
imitido na posse.”
E, consoante decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos casos de inadimplemento de contratos de alienação
fiduciária de bem imóvel é necessária a intimação pessoal do devedor também
acerca da data do leilão extrajudicial, aplicando-se analogamente o
entendimento pacificado na mesma Corte para as hipóteses regidas pelo
Decreto-Lei no 70/66, que diz respeito à hipoteca. Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
LEI
No
9.514/97.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.
PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela
Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as
disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 às operações de
financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/97. 3. No
âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no
9.514/97. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2014, DJe 08/09/2014)
Da mesma forma, é o entendimento deste
Tribunal:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS
EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO.
DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os autores relatam que
não foram notificados para a constituição em mora e não tiveram ciência da
designação de leilões e da consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário. Daí a propositura da ação voltada ao reconhecimento da nulidade
e ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Pretendem a tutela antecipada voltada à suspensão dos efeitos do
leilão extrajudicial. 2. A prova documental permite reconhecer que a
notificação prévia foi realizada e produziu os seus efeitos, o que desautoriza
cogitar de medida de urgência sob esse fundamento. 3. Porém, de acordo
com a disciplina da Lei 9.514/97, que se reporta expressamente ao artigo 34
do Decreto-lei 70/66, é perfeitamente admissível o exercício da emenda da
mora até a oportunidade da arrematação. Ainda em virtude da expressa
referência ao procedimento previsto no Decreto-lei 70/66, faz-se necessária
a intimação do devedor da designação dos leilões. Não havendo certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
para afirmar que ocorreu essa intimação no caso em exame, justifica-se a
concessão da medida de urgência voltada à suspensão dos efeitos do
leilão. (Agravo de Instrumento 2013028-11.2017.8.26.0000; Relator: Antonio
Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/02/2017;
Data de Registro: 21/02/2017; grifou-se)
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE REGISTRO PÚBLICO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
PROVIDO. O efeito da notificação no procedimento extrajudicial da
alienação fiduciária de imóvel é grave, pois extingue o que resta do direito
de propriedade do devedor e lhe retira a posse direta. Assim, impõe-se todo
rigor formal e, ausente notificação pessoal da codevedora para constituição
da mora, bem como ausente prévia, nova, específica e pessoal intimação
dos devedores fiduciantes para o leilão, anulam-se o procedimento, a
arrematação e o registro da transferência do domínio. (Apelação n.o
0006698-91.2014.8.26.0176; Relator: Adilson de Araujo; 31a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 19 de abril de 2016; grifou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA APENSADA AOS
AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
CUMULADA COM ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, PARA
JULGAMENTO EM CONJUNTO, POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO BEM PELO
DEVEDOR FIDUCIANTE. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9514/97.
APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 70/1966. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL QUANTO À DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROVIDÊNCIA
NÃO OBSERVADA. TUTELA LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
CONSOANTE ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DESTA CÂMARA, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
LEILÃO EXTRAJUDICIAL NOS CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 9.514/97
(AgRg no REsp. 1357704/RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino e REsp.
1447687/DF, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), sendo caso de aplicação do
art. 34 do Decreto-Lei 70/66, que permite a purgação da mora até a
assinatura do auto de arrematação e, para tal, se exige a intimação pessoal
do devedor. (Agravo de Instrumento no 2223679-55.2016.8.26.0000. Relator:
Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/12/2016; Data de registro: 15/12/2016; grifou-se).
No caso em tela, restou incontroversa a ausência
de intimação pessoal do autor acerca da data dos leilões extrajudiciais, uma
vez que em sede de apelação a instituição financeira confirma que ocorreu
apenas a publicação de editais e defende que não há qualquer previsão legal
acerca da necessidade de intimação pessoal.
Assim, nítido o vício a inquinar o procedimento
que levou a leilão o bem imóvel objeto dos autos, porquanto era medida de
rigor a prévia intimação pessoal do devedor, mostrando-se correta a declaração
de nulidade proferida pelo MMa Magistrado a quo na sentença recorrida.
E não prospera o pleito recursal do requerido em
relação ao entendimento exarado pelo MM. Magistrado a quo acerca da
possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça entende que, tratando-se de alienação fiduciária de imóveis, o contrato
que serve de base para a existência do negócio não se extingue por força da
consolidação da propriedade junto ao credor, mas, sim, pela alienação em
leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, a partir da lavratura do
auto de arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
O entendimento deriva da interpretação conjunta
dos artigos 39, inciso II, da Lei no 9.514/97e 34 do Decreto-Lei no 70/66, verbis:
"Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere
esta Lei:
(...)
II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 21
de novembro de 1966."
"Art 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto
de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e
acrescido ainda dos seguintes encargos:
I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o
débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até
10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do
agente fiduciário;
II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os
juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da
purgação." (grifei)
Decidiu a Corte Superior, assim, por ocasião do
julgamento Recurso Especial no 1462210/RS, ser possível afirmar a
“possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após
a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer
momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no
70/1966)”.
Assim dispõe a ementa do referido Recurso
Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI
No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a
controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de
alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já
consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da
alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por
força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas,
sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária,
após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor
fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem
alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a
consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal
finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência e
prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra
nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências
previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a
mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei
no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do
Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se
refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido”. (REsp
1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
25.11.2014).
Cabe aqui reforçar que, conforme mencionado
acima, tratando-se de contrato firmado em 14.12.2016, não se aplicam ao
presente caso as alterações realizadas na Lei 9.514/97 pela Lei 13.465/17,
que entrou em vigor apenas em setembro de 2017.
Portanto, diferentemente do que alega a parte
requerida, o caso dos autos deverá julgado com base na legislação vigente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
época da assinatura do contrato, conforme o mencionado entendimento
pacificado deste E. TJSP exarado no julgamento de IRDR sobre a matéria.
Desta feita, ainda que o banco réu tenha
observado o procedimento da Lei no 9.514/97, não se pode olvidar o direito à
purgação da mora antes da assinatura do auto de arrematação, já que o autor
ingressou com a demanda antes da ocorrência deste ato.
Nestas condições, correto o reconhecimento do
direito do autor purgar a mora, restando analisar se o depósito realizado nos
autos se mostra suficiente para tanto.
Verifica-se que à época da notificação para
constituição em mora, datada de 08.04.2018, o débito em aberto era de R$
877.481,40 (fl. 111). Com o objetivo de purgar a mora o autor realizou depósito
judicial nos autos no valor de R$ 1.006.865,50 em 25.05.2018 (fls. 360/363).
Esclareceu que o depósito corresponderia à soma do valor da parcela em
aberto vencida em 26.12.2017, corrigido monetariamente e com a incidência
dos juros do contrato, e das despesas que o requerido teve com a
consolidação da propriedade.
Naquele momento, tendo em vista que o banco
requerido não impugnou especificamente os cálculos da parte autora, foi
reputado suficiente para purgar a mora o depósito noticiado nos autos, tanto
que a liminar foi confirmada em sentença. Deve-se ressaltar que o depósito
judicial realizado nos autos englobou inclusive as despesas da instituição
financeira com a consolidação da propriedade.
Todavia,
conforme
informação
do
réu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
apelação, o requerente não realizou mais nenhum depósito nos autos desde
então, ou seja, encontra-se em aberto a parcela vencida 26.12.2018 e, muito
provavelmente,
aquela
que
se
venceu
em
26.12.2019
durante
o
processamento do presente recurso.
Neste
contexto,
não
há
como
alterar
o
entendimento exarado pelo MM. Magistrado a quo na sentença, valendo
consignar que o requerido não apresentou tal argumento ao Juízo de Origem
na época do vencimento da parcela subsequente, reputando-se correto
reconhecimento da purgação da mora que deu origem à execução extrajudicial
em debate e a determinação de continuidade dos efeitos da Cédula de Crédito
Bancário.
Cumpre frisar que tal entendimento atende todas
as expectativas do credor quanto ao contrato firmado, na medida em que
permite o adimplemento da dívida, além de evitar prejuízo desproporcional aos
devedores, que buscam saldar o débito para garantir a manutenção do
contrato.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e nulidade de cláusula contratual c.c. danos morais
e antecipação de tutela Decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar,
para o fim de determinar a suspensão da consolidação da propriedade em
nome do credor, abstendo o Oficial de Registro de Imóveis de promover
averbação da matrícula, até decisão em contrário
Inadmissibilidade

Consolidação da propriedade que decorre da ausência de purgação da
mora no prazo legal Possibilidade da devedora, a qualquer momento, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito Exegese do artigo
34, do Dec. Lei n.o 70/66, aplicável aos contratos disciplinados pela Lei n.o
9.514/97 Revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à
apelada - Inadmissibilidade
Agravante que deve se utilizar das vias
próprias e adequadas para tal finalidade - Recurso parcialmente provido,
para o fim de liberar a averbação da consolidação de propriedade em nome
do credor fiduciário, pelo Oficial de Registro de Imóveis.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2002112-49.2016.8.26.0000 31a Câmara de Direito Privado
Rel: Carlos Nunes d.j. 19.04.2016)
“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação de
consignação em pagamento. Suspensão liminar do leilão extrajudicial
designado. Pretensão à purgação da mora após transcorrido o prazo de 15
dias previsto na Lei 9.514/1997. Possibilidade. Precedentes desta Câmara e
do C. Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal. Aplicação subsidiária
do art. 34 do Decreto-Lei 70/66. Elementos de convicção que, num exame
superficial, autorizam a concessão da tutela antecipada. Decisão mantida.
Recurso desprovido. Existindo fundado receio de dano irreparável e
comprovada a verossimilhança das alegações dos autores, a tutela
invocada deve ser concedida. Na esteira de entendimento desta Câmara e
do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo final para purgação da mora não
é o da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, sendo possível o
devedor purgar a mora em 15 dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o,
da Lei 9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura do ato de
arrematação, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 70/66.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2030067-55.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito Privado
Rel: Kioitsi Chicuta d.j. 07.04.2016)
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
BEM IMÓVEL
Notificação extrajudicial determinando o pagamento do
débito no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade do
bem imóvel nas mãos do Banco credor - Dentro do escopo da regra
consumerista de interpretação que melhor resguarde os direitos do
consumidor hipossuficiente, deve-se reconhecer que a consignação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
do débito realizada nos autos, posteriormente ao prazo quinzenal, mas
antes mesmo que se tenha notícia de efetiva alienação extrajudicial do bem
imóvel constrito, é o bastante para considerar purgada a mora. Inteligência
conjunta dos termos do Decreto-Lei 70/66 e da Lei 9.514/97, cujo
microssistema permite a purgação da mora até a assinatura do auto de
arrematação do bem constrito. Retorno das partes ao estado anterior ao
débito. Cancelamento do procedimento extrajudicial de alienação do bem.
Manutenção do contrato avençado pelas partes e cancelamento da notação
aposta na matrícula do imóvel, consolidando a propriedade do imóvel nas
mãos do Banco credor Revisão contratual que não procede. Aplicação do
princípio do 'pacta sunt servanda'. Ausência de nulidade na avença

Decisão
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP, Apelação no 3002113-98.2013.8.26.0201 27a Câmara
de Direito Privado Rel: Ana Catarina Strauch d.j. 10.11.2015)
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO LIMINAR
DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA.
PRETENSÃO QUE VISA DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES DO
FINANCIAMENTO EM ATRASO, MESMO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
EM
NOME
DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO.
FALTA DE INTERESSE DO AUTOR NA PROPOSITURA DA PRESENTE
AÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR JÁ ESTÁ EM MORA E O
DEPÓSITO JUDICIAL NÃO PODE EVITÁ-LA. DECRETO AFASTADO.
CABIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A OPORTUNIDADE DA
ARREMATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 34 DO DL No 70/66 À LEI No
9.514/97. RECURSO PROVIDO. O mutuário inadimplente em contrato
firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário tem o direito de exercer o direito
de emendar a mora até a assinatura do auto de arrematação, havendo
previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97,
porque, nesta, não há disposição sobre a data limite para a purgação da
mora”. (Apelação 1063080-24.2014.8.26.0100, Rel. Adilson de Araujo, 31a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Câmara de Direito Privado, d.j. 03.03.2015).
Por outro lado, constatada a existência de novo
inadimplemento, mostra-se lícito à instituição financeira dar início a novo
procedimento de execução extrajudicial com o intuito de reaver as duas
parcelas em aberto.
Neste ponto, deve-se apenas ressaltar que o
autor deve ser pessoalmente notificado pela instituição financeira de qualquer
hasta a ser realizada em relação ao imóvel objeto desta demanda, uma vez
que, conforme explicitado acima, pode exercer seu direito de purga da mora
até a assinatura do auto de arrematação.
Por fim, passa-se à análise da impugnação do
banco apelante em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao valor
da condenação ao pagamento de honorários.
Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais,
mantenho a distribuição realizada pelo MM. Magistrado a quo, visto que,
independentemente do inadimplemento do autor, pelo princípio da causalidade
quem deve responder pelas custas, despesas e honorários é o banco
requerido. Isto porque foi a ausência de intimação pessoal do requerente
sobre os leilões que deu origem à demanda anulatória. Além disso, o banco
apelante nitidamente sucumbiu ao se opor à declaração de nulidade dos
leilões e ao pleito de purga da mora. Tanto é verdade que o banco requerido
se insurgiu contra a pretensão inicial e apresentou recurso diante da sentença,
o que gera a necessidade de a instituição financeira responder pelos ônus
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Por outro lado, quanto ao pleito de diminuição da
verba honorária devida ao patrono do requerente, dispõe o artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o”.
Assim, a possibilidade de fixação dos honorários
advocatícios por apreciação equitativa foi mantida em sua essência pelo Novo
Código de Processo Civil, embora o dispositivo faça referência expressa
apenas às hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito
econômico seja inestimável ou irrisório.
Entende
a
Jurisprudência,
todavia,
que
a
finalidade da norma supracitada não é apenas evitar a fixação de verba
honorária em valor irrisório, mas também conter o arbitramento em montante
exorbitante, que não se justifique.
Razoável, pois, que a verba honorária seja
equitativamente arbitrada nas ações que resultem em honorários advocatícios
exorbitantes e incompatíveis com o trabalho realizado pelo causídico, sob
pena de implicar em enriquecimento sem causa do patrono, que, como se
sabe, é vedado pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido é a majoritária jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
cumprimento de sentença
impugnação ao
cumprimento de sentença acolhido honorários advocatícios fixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
equidade insurgência alegando que a aplicação do §8o do art. 85 do CPC
deve se restringir apenas aos casos em que o valor da causa for muito
baixo ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório - Parâmetro do
valor da condenação que implicaria em valor exorbitante que não se mostra
adequado à lide, tendo em vista a complexidade, a natureza da causa e o
tempo despendido possibilidade de fixação por equidade para evitar a
configuração de enriquecimento ilícito decisão mantida Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento 2234722-52.2017.8.26.0000; Relator:
Moreira Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação, por equidade,
em R$ 2.000,00 Cabimento Montante que se mostra compatível com o
trabalho desenvolvido pelo causídico
Impugnação que se limita à
aplicação ou não da Lei 11.960/09 - Valor da causa que se mostra
exorbitante, não se justificando como base de arbitramento Manutenção
do valor fixado no juízo singular
Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento 2117798-55.2017.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de
Direito Público, d.j. 25.07.2017)
Apelação. Cumprimento de sentença. Cobrança de alugueres. 1. Aplicação
ao caso concreto do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Incidência da
Súmula no 150, do C. STF e do artigo 178, § 10, inciso IV, do CC/16, vigente
à época da propositura da ação e da prolação da r. sentença condenatória.
Precedente desta C. Câmara. 2. A prescrição intercorrente, para ser
reconhecida, depende do concurso dos requisitos do decurso do lapso
temporal e da desídia do autor da ação em movimentar o processo. 3. O
processo do cumprimento de sentença ficou parado por mais de 10 (dez)
anos, em razão da inércia dos credores, que deveriam ter dado andamento
à execução e procedido à localização de bens do executado. Prescrição
intercorrente corretamente reconhecida. Precedentes deste E. TJSP. 4. O
C. STJ possui entendimento consolidado, em sede de Recurso Especial
Repetitivo, no sentido de que é cabível a fixação de verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
advocatícia nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença
ou a exceção de pré-executividade forem acolhidas para ensejar a extinção
do processo. Verba honorária que deve ser fixada por equidade, nos termos
do disposto no artigo 20, § 4o, do CPC/73. Condenação dos exequentes ao
pagamento das custas e despesas processuais suportadas pelo executado
na fase de cumprimento de sentença, além de honorários advocatícios
arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Não é exigível a menção
expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando
a análise da matéria pelo Tribunal de origem. Recurso de apelação
interposto pelos exequentes não provido. Recurso adesivo do executado
provido. (Apelação 0014116-72.1998.8.26.0554; Relatora: Kenarik Boujikian;
34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/01/2017; Data de
Registro: 12/01/2017)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato de empréstimo (Adiantamento
de Receita Orçamentária). Ação de nulidade de cláusula contratual que
previa a utilização da taxa Andib/Cetip e restituição do indébito julgada
procedente. Cumprimento de sentença. Pretensão de anular a garantia
prestada afastada. Irrelevância do simples fato de dirigentes da instituição
financeira emissora da garantia (Banco Pactual BTG) estarem envolvidos
em escândalos de corrupção, pois isso por si só não desqualifica a solidez
da instituição nem a garantia ofertada. Honorários advocatícios. Cabimento
(súmula 517 do STJ). Valor exorbitante da causa que impõe a adoção da
equidade como critério de fixação dos honorários nos mesmos moldes das
hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC. Recurso parcialmente provido. "O critério
para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a
razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício
efetivamente
prestado,
não
devendo
altear-se
a
culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não
sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a
remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua
responsabilidade em face da complexidade da causa, não devendo se
orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais
que
elaborar
ou
apresentar."
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
2016344-32.2017.8.26.0000; Rel. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de
Direito Privado, d.j. 08.06.217)
Em que pese o posicionamento adotado pela 2a
Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.746.072-PR, é certo que o resultado ali adotado não possui o
condão de vincular todas as decisões judiciais. Isso porque, apesar de
relevante o debate jurídico então travado, o referido julgamento não observou
o trâmite aplicável ao julgamento dos recursos repetitivos, o que conferiria
eficácia erga omnes ao julgado, cujo posicionamento vencedor seria aplicável
a todos os casos que versassem sobre idêntica matéria de direito, nos termos
dos artigos 1.039 e 1.040, do Código de Processo Civil. Portanto, ainda não é
possível asseverar que o posicionamento adotado no referido julgado pacificou
o entendimento a ser adotado pelas Cortes de Justiça, tratando-se de decisão
isolada, sem caráter vinculante.
Ainda sobre o tema, não se desconhece que
recentemente o E. STJ afetou para julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos o REsp 1812301/SC e o REsp 1822171/SC, com a seguinte tese a
ser resolvida pela Corte Superior: “A possibilidade de fixação de honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§
2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.”. No entanto, não há ordem de
suspensão nacional dos processos que tratem do mesmo tema, inexistindo
óbice, portanto, para o julgamento por esta C. Câmara nos termos delineados
acima.
Dessa maneira, tendo em vista que a causa foi
decidida sem necessidade de dilação probatória, sendo certo que os patronos
da apelada elaboraram apenas petição inicial, réplica e contrarrazões ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
apelo, sem necessidade de comparecimento em audiência de instrução e
julgamento, tampouco quaisquer outras diligências indispensáveis em casos
de maior complexidade, é de rigor o arbitramento da verba honorária com base
no critério equitativo.
Assim, ressalvado o elogiável trabalho dos
advogados da parte vencedora, mas considerando os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, além das diretrizes traçadas pelo artigo 85,
§§ 2o e 11, do CPC, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios,
por equidade, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já
considerada a majoração em decorrência do trabalho adicional em Segunda
Instância.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
do requerido apenas para acolher o pedido de reforma da sentença quanto ao
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
HUGO CREPALDI
Relator